Tribunal: STF
Processo: HC 251825
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Nilse Carneiro da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2649378/PR (doc. 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] a acusada [paciente] foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 334, caput [descaminho], do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direito. (doc. 4, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    No caso, verifica-se, por meio de mera revaloração objetiva do acórdão, que o STJ, ao manter a sentença do magistrado a quo, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, negou vigência ao art. 33, § 2º, “c”, do CP e contrariou o entendimento jurisprudencial assente nesta Suprema Corte, quando não possibilitou que o regime inicial de cumprimento de pena da paciente fosse o mais benéfico (aberto), determinando que esse cumprisse em regime semiaberto, ante a presença da agravante da reincidência, apesar de que a pena definitiva estabelecida tenha sido de apenas 1 ano de reclusão e o contexto do fato não demonstrasse a necessidade de um regime de cumprimento mais severo. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito o cabimento do writ, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente Nilse Carneiro da Silva requer a Vossa Excelência:



    a) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994;



    b) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer;



    c) seja concedida a medida liminar requerida e ao final, seja concedida a ordem em Habeas Corpus, paralisando a incidência do art. 33, § 2º, b, do CP, para estabelecer o regime semiaberto para início do resgate da pena de 1 ano da paciente, com fulcro no princípio da proporcionalidade.



    Nesta oportunidade fica requerida a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste habeas, oportunidade onde a ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. PENA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO COM BASE NA REINCIDÊNCIA DA RÉ. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo em recurso especial interposto em favor de NILSE CARNEIRO DA SILVA condenada por descaminho, visando à readequação do regime inicial de cumprimento de pena.



    2. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação da defesa, mantendo o regime semiaberto para a recorrente, com base na reincidência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de regime prisional mais gravoso, com base na reincidência, viola as Súmulas n. 718 e 719 do STF.



    4. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo e pleiteia a fixação do regime aberto.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente, cuja pena-base foi estabelecida no mínimo legal, com base na reincidência, está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Inteligência da Súmula n. 269/STJ.



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (doc. 9, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso.  



    Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.  



    No caso, embora a condenação seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do Código Penal), a reincidência permite a imposição de regime inicial semiaberto.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial semiaberto. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal – CP, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. II – O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. III – Nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2008). IV – No caso, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal foi devidamente apreciado pelo acórdão impugnado, indicando que “o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. V – Agravo regimental improvido. (HC 233.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. 3. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal. 4. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pela instância anterior, considerada as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 229.135 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 03/04/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator